Tribunal: STF
Processo: HC 91926
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME
   FACE À PERSPECTIVA DA PENA A SER FIXADA. EXCESSO DE PRAZO NA
   FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIAS NÃO POSTAS AO CRIVO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO.
1.      Remissão, nos acórdãos
   do TJ/RS e do STJ, aos fundamentos do decreto de prisão
   preventiva não se confunde com ausência de
   fundamentação.
2.      Paciente que, na qualidade de policial,
   praticou o delito de corrupção passiva ao investigar acusados da
   prática de crimes de roubo de cargas. Exigência de propinas para
   garantir a atividade criminosa. Existência de parceria entre
   policiais e marginais, para acobertar crimes. Prisão preventiva
   justificada para preservação da ordem pública.
3.      Perspectiva de
   a pena a ser fixada situar-se em quantidade que garante o direito
   à progressão para o regime semi-aberto, menos gravoso do que a
   prisão preventiva.  Excesso de prazo na formação da culpa.
   Matérias não conhecidas, por não terem sido postas ao crivo do
   Superior Tribunal de Justiça.
        Ordem denegada.